Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704794-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBE CARLOS DE AQUINO AGRAVADO: MONIQUE DE ARAUJO MIX, LUCAS DE ARAUJO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HEBE CARLOS DE AQUINO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do processo de inventário n. 0718609-94.2023.8.07.0007, determinou ao recorrente que comprovasse o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, nos seguintes termos (ID 217331084, na origem): Cuida-se de impugnação apresentada pelo viúvo, ID 213586789, sob o fundamento que viveu em união estável com a falecida desde 2009; que o veículo Renault Sandero, placa JHY2174, foi adquirido durante a união estável, devendo ser incluído na partilha; que pagou 60% do veículo Renault Duster, branca, placa PAK 8540 ou PAK 8F40, que deve ser partilhado; que possuía, antes da união estável, o imóvel localizado na Fazenda Saco, Folha S, desde 02/07/1992, o qual foi dado em pagamento para a aquisição da gleba de terras localizada na Fazenda Mestre D’armas. Planaltina-DF, Chácara 5/6 e A/B, em 06/02/2015, de modo que foi adquirido em sub-rogação e se trata de bem particular; que devem ser incluídos na partilha o imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 05C, Lote 44, Setor Residencial Norte, Planaltina, e os aluguéis recebidos desde o falecimento. Em contraditório, ID 216399690, a inventariante alega que não há provas sobre a união estável anterior à data da escritura pública em 2015; que o viúvo não comprovou ter contribuído com a aquisição da fazenda; que não houve comprovação do esforço comum, não podendo ser presumido que são comuns os bens adquiridos no curso da união estável; que deve ser incluído na partilha o veículo Sandero; que o viúvo vendeu parte dos ativos da fazenda, incluindo animais, sem autorização dos herdeiros ou do juízo, devendo prestar contas de sua gestão; que não há provas da inexistência de dívidas; que tem conhecimento de dívidas deixadas; que o viúvo é litigante de má-fé. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que as partes controvertem sobre a questão do interregno que durou a união estável, sendo que o viúvo alega que se iniciou em 2009 e a inventariante alega que teria sido em 2015. Referida questão é de fundamental importância para a decisão sobre a titularidade dos bens supostamente comuns. Ademais, tendo a escritura sido firmada em 02/03/2015, ainda é necessário o reconhecimento da união estável até a data do óbito em 07/04/2021. Ocorre que a questão deve ser objeto de ação própria, por ultrapassar o objeto deste inventário, na forma do art. 612 do CPC. Assim, fica o viúvo intimado a comprovar o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de exclusão da qualidade de meeiro. Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados sob os fundamentos abaixo transcritos (ID 221371415): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HEBE contra a Decisão de ID 217331084, sob o fundamento que não haveria divergência entre as partes sobre o período da união estável, ID 218858169. Em contraditório, a inventariante discorda do alegado e confirma que há divergência sobre as datas e que a união deve ser comprovada por outros meios de prova, ID 221269366. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, a própria petição de contraditório confirmou que as partes não são concordes com o período da união estável, de modo que não houve qualquer contradição a serem corrigida, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se a viúva para cumprir a decisão de ID 217331084, no prazo derradeiro de dez dias, sob pena de exclusão da qualidade de meeira. Nas razões recursais (ID 68641428), a parte agravante alega, em síntese, que os agravados, ao solicitarem a abertura de inventário judicial dos bens, teriam reconhecido que ela vivia em união estável com o ora agravante. Afirma que teriam declarado que a união estável teria durado por 13 anos, até a data do falecimento, o que teria sido confirmado pelo ora agravante com a Escritura Pública de União Estável. Aponta que a única divergência teria sido quanto ao patrimônio listado. O agravante aduz que, apesar de não haver controvérsia sobre o período da união estável, o juízo de primeiro grau determinou a comprovação judicial da persistência da união até a data do óbito, sob pena de exclusão da qualidade de meeiro. Defende que a união estável pode ser reconhecida no processo de inventário, conforme entendimento do STJ. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de primeira instância, mantendo-o na qualidade de meeiro até julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada com o reconhecimento do “incontroverso período da união estável desde a data do reconhecida em escritura pública (que declara que a união estável foi formalizada em dezembro de 2009) até a data do falecimento da inventariada em 07 de abril de 2021”. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. Intimada a parte agravante para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 69389443), houve o recolhimento do preparo recursal (ID 69887501). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, embora seja inequívoca a existência da união estável, não há prova documental capaz de comprovar, de maneira indubitável, o período de duração do relacionamento, razão pela qual inviável o deslinde da referida questão nos autos da ação de inventário. Como bem consignado pelo juízo de origem, a definição do tempo de duração da união estável é fundamental para a decisão quanto à titularidade dos bens supostamente comuns. Observa-se que, na petição ID 221269366, a parte agravada, Monique, aduziu que “No caso em análise, a formalização da união estável ocorreu apenas em 2015, conforme a escritura pública juntada aos autos. Dessa forma, torna-se imprescindível a apresentação de provas adicionais que corroborem a alegação de que a convivência teve início em 2009”. Desse modo, resta evidente a controvérsia. Com efeito, o c. STJ autoriza o reconhecimento da união estável, nos autos do inventário, desde que exista inconteste documentação comprobatória, o que não se verifica, a princípio, na hipótese. Assim, não se evidencia, de plano, haver equívoco na decisão agravada que determinou ao agravante que comprove o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução da união estável. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C UNIÃO ESTÁVEL. ART. 612, CPC. CUMULAÇÃO COM UNIÃO ESTÁVEL. POSSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. INOCORRENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CUMULAÇÃO INCABÍVEL NO CASO. LITISPENDÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 59, CPC. ART. 312, CPC. DATA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Inventário entendendo pela ocorrência de litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a possibilidade de cumulação ação de inventário e de união estável, e, (ii) a ocorrência de litispendência e a possibilidade de extinção processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017). 3.1. No caso dos autos, as partes quanto ao termo inicial da união estável, de forma que ela deve ser objeto de reconhecimento mediante ação autônoma com essa finalidade, ante a necessidade de produção de provas, além da documental, para demonstração do termo inicial da união. 4. In casu, a ação ajuizada no Distrito Federal e a ação ajuizada no Piauí possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo necessário entender pela ocorrência da litispendência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.739.782/MG firmou entendimento no sentido de que o marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15. 5.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada primeiro no Distrito Federal, sendo incabível sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte para manter a ação ajuizada no Distrito Federal. Tese de julgamento: “1. É possível a cumulação de ação de inventário com ação de união estável, desde que a questão possa ser provada por prova documental” “2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta sem resolução do mérito a segunda ação ajuizada.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 59, 312, 337 e 612. Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.685.935/AM e no 1.739.872/MG, ambos de relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1423198 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1413087 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT, APL no 0000939-45.2021.8.16.0188 de relatoria do Des. Sigurd Roberto Bengtsson da 11a Câmara Cível do TJPR, APC no 0015698-82.2018.8.17.2001 de relatoria do Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior da 4a Câmara Cível do TJPE e APC no 70076326982 de relatoria do Des. Jorge Luís Dall'Agnol da 7a Câmara Cível do TJRS. (Acórdão 1980221, 0701092-35.2021.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos do procedimento especial de inventário. 2. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às "vias ordinárias" apenas os que dependerem de outras provas. 3. O exame do conjunto probatório trazido a exame revela que os documentos constantes nos autos são suficientes para a finalidade de prosseguimento do procedimento de inventário. 4. Diante da ausência de controvérsia a respeito da união estável, reconhecida post mortem, da habilitação dos herdeiros e da admissibilidade do procedimento para os sucessores incapazes, não há óbices para o reconhecimento da entidade familiar aludida nos autos do procedimento especial de inventário. 4.1. Aliás, mostra-se viável a solução da questão por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade, insista-se, da instauração de processo autônomo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1978006, 0736861-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O ajuizamento de reconhecimento de união estável post mortem não enseja o imediato sobrestamento do inventário quando não restarem demonstrados prejuízos para o herdeiro, que poderá se valer de meios jurídicos para salvaguardar seus direitos (art. 628 do CPC). 2. Embora seja possível o reconhecimento de união estável de forma incidental, é necessário que não exista controvérsia sobre a questão. 3. No caso dos autos, uma vez que há dissenso entre as partes, a matéria reclama dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1211119, 07119546920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) Considerando que há divergência acerca do lapso temporal da união de estável, bem como que a escritura pública não abrange todo o período informado pelo agravante, faz-se necessária a dilação probatória a fim de que se estabeleça de forma segura a duração da união estável havido entre a de cujus e o ora agravante. Portanto, tratando-se de questão que demanda dilação probatória (anteriormente denominada “questão de alta indagação”), revela-se cabível a remessa à via ordinária para definição da questão, na forma do Art. 612 do CPC, dada a incompatibilidade com o procedimento especial do inventário. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator